Tribunal: STF
Processo: Rcl 95074
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo 0217036-82.2025.8.05.0001, que teria afirmadamente violado o Tema 1.234, bem como dispositivos constitucionais. 
 
A reclamante sustenta, em síntese, que:

A presente reclamação é necessária, diante da manifesta  violação a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal relacionados:
(a) a necessidade de observância dos limites constitucionais da  atuação judicial sobre matérias regulatórias submetidas a órgãos  técnicos especializados; (b) a vedação à substituição arbitrária de critérios regulatórios  fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; (c) a observância da repartição constitucional de competências entre  Poder Judiciário, Legislativo e agências reguladoras; (d) a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais com demandas  que exigem dilação probatória complexa e prova técnica atuarial  aprofundada.
O acórdão reclamado, ao impor judicialmente índice de  reajuste da ANS destinado a planos individuais/familiares sobre contrato  coletivo, sem produção de prova atuarial complexa, acabou por:
 desfigurar a competência constitucional dos Juizados Especiais;
  substituir-se ao regulador setorial;  interferir indevidamente na política regulatória da saúde suplementar
 violar a liberdade contratual e o equilíbrio econômico-atuarial do  contrato.
O acórdão reclamado substituiu os critérios regulatórios  legalmente estabelecidos pela ANS para reajuste de contratos coletivos de  assistência à saúde, impondo índice diverso sem qualquer perícia atuarial,  afastando a regulação setorial e alterando o equilíbrio econômico-financeiro  do contrato.
Tal providência afronta diretamente os princípios  constitucionais da livre iniciativa (art. 170 da CF), da separação dos poderes  (art. 2º da CF) e da segurança jurídica.
II. DA SÍNTESE PROCESSUAL 
Trata-se de ação revisional identificado pelo processo de  Nº 0217036-82.2025.8.05.0001, em que a parte autora impugna reajuste  de plano de assistência médica. Em razão do exposto, ajuizou a demanda  requerendo a condenação da requerida a limitação dos índices de reajuste, bem  como a restituição de valores alegadamente pagos a maior.
Sustentou genericamente suposta abusividade dos índices  praticados e requereu a aplicação dos índices autorizados pela ANS para  contratos individuais/familiares.
[...] 
Ainda assim, o órgão reclamado substituiu o regime  regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial  abstrato, sem instrução técnica adequada. Logo, o acórdão violou  frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do  RE 537427 e do Tema 1234 (RE 1366243).
[...]
Ao observar o julgado acima, a Suprema Corte de forma  direta e objetiva decidiu que quando uma questão discutida nos juizados  especiais demanda prova pericial complexa, a conclusão inexorável é o  afastamento de sua competência, por ser incompatível com seus princípios e  diretrizes. No entanto, o acórdão do TJBA decidiu de forma diametralmente  oposta as balizas do acórdão deste Supremo Tribunal Federal.
[...]
O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado  da Bahia incorreu em manifesta violação à autoridade de precedentes  vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, ao admitir, em demanda  envolvendo contrato coletivo de assistência à saúde, a aplicação de critérios  típicos de reajuste de planos individuais/familiares, desconsiderando a  complexidade regulatória e técnica inerente ao setor de saúde suplementar,  bem como a necessária observância das balizas institucionais fixadas pela  Suprema Corte em matérias de alta especialização normativa.
Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do RE  537427/SP, assentou compreensão segundo a qual controvérsias dotadas de  elevada complexidade técnica não admitem tratamento jurisdicional simplificado,  devendo o magistrado observar, desde a análise da causa de pedir, a  profundidade técnica e regulatória da matéria submetida à apreciação judicial.
Na ocasião, o STF reconheceu que demandas envolvendo  elementos técnico-periciais específicos afastam soluções jurisdicionais  simplificadas, exatamente porque exigem análise especializada e deferência aos  parâmetros técnicos próprios do setor regulado.
A ratio decidendi do referido precedente aplica-se  integralmente à hipótese dos autos. Isso porque a definição dos critérios de  reajuste em contratos coletivos de assistência à saúde envolve matéria  altamente técnica, submetida ao regime regulatório específico da Agência  Nacional de Saúde Suplementar – ANS, demandando análise atuarial, econômica  e regulatória incompatível com soluções judiciais genéricas ou com a simples  transposição de índices aplicáveis a planos individuais.
[...]
Embora referido precedente trate especificamente da  judicialização da saúde pública e da definição de competência jurisdicional em  demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, o Supremo  Tribunal Federal ali consolidou premissas constitucionais de observância  obrigatória para toda e qualquer controvérsia judicial envolvendo matéria  sanitária e de elevada complexidade técnica.
[...]
Essa diretriz possui inequívoca incidência no setor de  saúde suplementar, cuja disciplina normativa é atribuída constitucional e  legalmente à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia dotada de competência técnica específica para regulamentar critérios de reajuste,  equilíbrio econômico-financeiro e sustentabilidade atuarial dos contratos de  assistência médica.
[...]
A violação à autoridade das decisões do STF mostra-se  ainda mais evidente porque o acórdão reclamado ignorou completamente as  diferenças regulatórias reconhecidas pela própria ANS entre planos individuais  e coletivos, adotando solução judicial padronizada sem respaldo técnico,  atuarial ou regulatório idôneo.
A Constituição Federal prestigia a livre iniciativa (art. 1º,  IV, e art. 170 da CF). O setor de saúde suplementar opera sob equilíbrio  atuarial rigoroso. A imposição judicial indiscriminada de índices de reajuste  incompatíveis com a estrutura econômica dos contratos coletivos compromete  a sustentabilidade do sistema; desequilibra o mutualismo; interfere na formação  de preços; afeta a concorrência e produz insegurança regulatória.
[...]
Logo, a pretensão deduzida não demanda reexame de fatos  ou provas, mas apenas a preservação da autoridade das decisões do Supremo  Tribunal Federal e da correta interpretação das balizas constitucionais  aplicáveis ao setor de saúde suplementar, razão pela qual é manifestamente  inaplicável o óbice da Súmula 279/STF.
[...]
A aferição da abusividade ou adequação de reajustes em  contratos coletivos depende da análise: da massa contratual; da sinistralidade  do grupo; das reservas técnicas; do equilíbrio atuarial; das notas técnicas  registradas perante a ANS e da estrutura econômico-financeira do contrato. Não se trata de simples cálculo aritmético.  
A decisão reclamada esvazia a limitação constitucional da  competência dos Juizados ao admitir julgamento de matéria altamente técnica  sem adequada instrução probatória (doc. 1, pp. 1-17).

Ao final, requer:

• ao final, o julgamento procedente da reclamação para: cassar o acórdão  da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com  o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição  automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre  contratos coletivos sem adequada prova atuarial (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

As Súmulas Vinculantes 60 e 61 têm respectivamente a seguinte redação:
 
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

O Tema 1.234 de RG fixa as seguintes teses:
 
I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”. Em seguida, i) concedeu o prazo de 90 dias: à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos; bem ainda ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados; ii) igualmente, determinou a comunicação acerca da presente decisão à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, sob a condução, coordenação e supervisão do magistrado auxiliar Diego Viegas Veras e do magistrado instrutor Lucas Faber de Almeida Rosa, além do médico Tiago Sousa Neiva e da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, que estabelecerão as “regras de negócio” e balizas mínimas quanto à construção da plataforma, mediante acompanhamento da Conselheira Supervisora do Fonajus, Conselheira Daiane Nogueira de Lira, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; e iii) determinou que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. Além disso, entendeu que: a) quanto às cláusulas terceira e quarta do acordo extrajudicial firmado pelos Entes Federativos, no âmbito extrajudicial, ora apreciado, no sentido de condicioná-lo a prazo de revisão, a única possibilidade de chancelá-las é permitir que possam ocorrer modificações no referido acordo extrajudicial, desde que os Entes Federativos alcancem consenso e ocorra a devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena, permanecendo existentes, válidos e eficazes, até que isso ocorra, todos os acordos; b) até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento; c) excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985; d) na situação de medicamentos ainda não avaliados pela Conitec, com o intuito de padronização nacional e para os fins do inciso I do § 1º do art. 19-R da Lei 8.080/1990, os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas; e e) a União deverá possibilitar que os demais Entes Federativos possam aderir à Ata de Registros de Preços, cuja licitação seja deflagrada pelo Ministério da Saúde. Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.
 
Após julgamento dos embargos de declaração do acórdão proferido no RE 1.366.243/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG), o Supremo Tribunal Federal decidiu:
 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, e; 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).

O ato  reclamado foi proferido nos seguintes termos:

Versam os autos sobre pedido de declaração de abusividade dos reajustes anuais aplicados nos anos de 2024 e 2025 no contrato de plano de saúde entabulado entre as partes.
[...]
Do mérito.
 Da análise dos autos, nota-se que a parte Autora contratou plano de saúde coletivo empresarial inferior a trinta vidas, fato incontroverso nos autos e demonstrado nos autos nos documentos acostados à exordial, em que há descrição dos beneficiários (evento 01).
A relação posta em juízo é de natureza consumerista, tendo em vista que a parte Autora se enquadra no conceito legal de consumidor disposto no caput do artigo 2º do CDC, pois adquiriu um serviço para uso próprio como destinatário final.
Nesse sentido, a Súmula 608 do STJ consolida o entendimento já pacificado nos Tribunais de que as operadoras de planos de saúde que prestam o serviço de assistência à saúde têm sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Eis o verbete sumular em questão: 
Súmula 608 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
[...]
Ademais, analisando as provas dos autos, verifico que se trata de coletivo empresarial, sendo certo que o caso sub judice deve obedecer aos reajustes estipulados pela ANS para planos individuais à míngua de outro parâmetro objetivo.
[...]
Dessa maneira, nota-se que inexiste abalo psíquico relevante capaz de justificar a fixação de verba indenizatória a título de dano moral.
 Dispositivo. 
Ante o exposto, rejeito as preliminares aduzidas pela ré e, no mérito, julgo o pedido PARCIALMENTE PROCEDENTE para:
 a)    Declarar a abusividade dos reajustes anuais aplicado na apólice objeto da lide nos anos de 2024 e 2025; 
b)   Determinar à Ré que substitua os reajustes anuais sobredito pelos índices da ANS para os planos individuais por equiparação, do respectivo período; 
c)    Condenar a Ré a restituir, de forma simples, os valores pagos a maior pela parte Autora, conforme os parâmetros estabelecidos nesta decisão, referente aos reajustes aplicados nos anos de 2024 e 2025, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso - evento danoso/efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação, calculados com incidência da SELIC, deduzida pelo IPCA, a partir de setembro/2024 (art. 406, §1º, CC). Destaco que os valores de reembolso devem observar o limite do teto dos juizados especiais (doc. 9, pp. 98-103).

Da análise da base empírica da decisão reclamada, infere-se que o cerne da demanda cinge-se exclusivamente à abusividade de reajustes contratuais — matéria flagrantemente estranha ao objeto de delimitação do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, o qual versa sobre a competência e legitimidade em ações de fornecimento de medicamentos pelo SUS. Fica evidente, assim, a inadequação do precedente invocado.

Portanto, observo que não há aderência estrita ao que decidido no Tema 1.234 de RG (Súmula Vinculante 60).

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA